Tribunal: CARF
Processo: 10480.721602/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721602/2014-14
ACÓRDÃO
1401-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2010
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Correta a aplicação da multa isolada por força da compensação ter sido
considerada não declarada, nas hipóteses do p. 12, II, do art. 74 da Lei
9.430/96.

Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721602/2014-14
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada e manteve o lançamento da multa isolada.
Na autuação exige-se crédito tributário relativo à multa isolada por compensações
consideradas não declaradas, no valor total de R$ 669.062,49, correspondente a 75% do valor
total dos débitos indevidamente compensados, com enquadramento legal no art. 18, p. 4o., da lei
10.833/03, incluído pela Lei 11.051/04, com redação dada pela Lei 11.488/07, art. 74, p. 12, inciso
II, da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 11051/04, com alterações dadas pela Lei 11.941/09.
Segundo consta do TVF, o lançamento decorre das declarações de compensação
apreciadas no processo administrativo 19.647.005042/2010-40, as quais foram consideradas não
declaradas, em razão de se valerem de crédito fundamentado em título público e por ser tributo
não administrado pela RFB, conforme cópia do despacho decisório proferido naquele processo às
fls. 11 a 15.
Cientificada do lançamento, apresentou Impugnação argumentando a nulidade do
lançamento por vícios formais; Defende a tese de que somente seria possível o lançamento da
multa isolada se a declaração de compensação fosse considerada confissão irretratável de dívida
ou se os débitos tivessem sido declarados em DCTF, o que não ocorreu no presente caso, pois a
compensação considerada não declarada não se constitui em confissão de dívida por força do 813
do art. 74 da lei no 9.430/96 e os débitos não foram declarados em DCTF. Alega que é
improcedente a imputação da multa de ofício isolada, vez que esta imputação já se deu no
procedimento de ofício para constituição dos débitos indicados para compensação, evitando-se a
exigência em duplicidade da mesma multa e; sustenta a natureza tributária e a legalidade do
crédito lastreado em título público (obrigações do reaparelhamento econômico), que foram
utilizados nas declarações de compensação.
Apreciados tais argumentos, o lançamento foi mantido, sob o entendimento de que
é cabível a aplicação de multa isolada no percentual de 75% sobre o valor dos débitos constantes
de declarações de compensação consideradas não declaradas, nas hipóteses do 812, inc. Il, do art.
74 da Lei no 9430/96.
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos da
impugnação, reforçando a alegação da inconstitucionalidade do disposto no art. 74, §17, da Lei
9.430/96.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721602/2014-14
3
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada por força da compensação ter sido considerada não declarada, nas hipóteses do p.
12, II, do art. 74 da Lei 9.430/96.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...]
c) refira-se a título público;

Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a inconstitucionalidade
dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos:

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721602/2014-14
4
A controvérsia objeto deste litígio é diversa do objeto do julgamento definitivo
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 7361,
fixado com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Portanto, ao contrário do pretendido em recurso voluntário, não se aplica a este
caso o decidido em sede de Recurso Extraordinário no 796.939, repercussão geral.
Ademais como bem observado pela decisão de piso, da qual transcrevo o seguinte
trecho:

No mais, a apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância, que não
dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo deste poder.
Não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, pois a vedação
constitucional quanto à utilização de tributo e/ou multa com efeito confiscatório dirige-se ao
legislador, e não ao aplicador da lei.
A questão já foi, inclusive, objeto de súmula em instância administrativa superior,
no caso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio da Portaria CARF de no
106, de 21 de dezembro de 2009:
Súmula CARF n° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

1 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.414 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721602/2014-14
5

De tal sorte, há que se ter como correta a aplicação da multa de ofício lançada

Conclusão.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 231
DF CARF MF
Original